Tribunal: TJSP
Processo: 2257169-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Primeira fase – Contrato de abertura de crédito, desconto de títulos e capital de giro - Pedido genérico - Interesse de agir não configurado – Tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2121567-08.2016.8.26.0000 pela Turma Especial da 2a Subseção de Direito Privado – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Primeira fase – Contrato de abertura de crédito, desconto de títulos e capital de giro - Pedido genérico - Interesse de agir não configurado – Tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2121567-08.2016.8.26.0000 pela Turma Especial da 2a Subseção de Direito Privado – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.